Tribunal: TJPA
Processo: 0804802-14.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804802-14.2023.8.14.0009

APELANTE: JEFFERSON DA SILVA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. PROVA LÍCITA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DO CÁLCULO DA PENA DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o acusado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) verificar a existência de ilicitude da prova decorrente de busca domiciliar realizada sem mandado judicial; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o tipo penal do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio do acusado foi precedida por fundadas razões, devidamente demonstradas pelas circunstâncias objetivas registradas na abordagem policial e confirmadas em juízo, com destaque para o flagrante comportamento suspeito do réu, que tentou evadir-se e se desfez do entorpecente ao avistar a viatura.

4. As declarações firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão, somadas à apreensão de substância entorpecente fracionada e pronta para comercialização, evidenciam a prática do tráfico de drogas.

5. A alegação de condição de usuário não encontra respaldo em prova suficiente, sendo inviável a desclassificação da conduta, dado o contexto da apreensão, o tipo e a forma de acondicionamento da substância.

6. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a configuração do tráfico independe da efetiva mercancia, bastando a presença de elementos que revelem a destinação comercial da droga.

7. Constatado erro na aplicação da fração redutora prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de multa, operou-se, de ofício, o ajuste proporcional, reduzindo-a para 166 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido, com correção oficiosa da pena de multa.

Tese de julgamento
: “1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente demonstradas e ratificadas em juízo. 2. A configuração do tráfico de drogas dispensa a venda direta do entorpecente, bastando o conjunto probatório que indique a destinação comercial. 3. A simples alegação de uso pessoal não justifica a desclassificação do crime de tráfico, se não for acompanhada de prova robusta. 4. A fração redutora do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 deve incidir sobre a pena de multa proporcionalmente.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e §4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC n. 169.788/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024; STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; TJGO, ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017; STJ, AgRg no HC n. 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com adequação oficiosa da pena pecuniária, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jefferson da Silva dos Reis apela de sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA que o condenou à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 (ID 21769389).

O apelante pugna pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ao argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório amealhado mediante invasão de domicílio. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico para o tipo previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 (ID 21769395).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 21769397), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 24242647).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

Na hipótese, inexiste espaço para absolvição por insuficiência probatória, não sendo possível acolher a tese de ilicitude das provas que sustentam a condenação, sob o argumento de que foram obtidas mediante
invasão de domicílio
, realizada sem mandado judicial e à míngua de fundadas razões.

No ponto, constata-se que o encadeamento fático que antecedeu o ingresso domiciliar não se pautou em meras conjecturas, mas esteve amparado em elementos concretos e individualizados, devidamente registrados na fase inquisitorial e, posteriormente, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante prestaram depoimentos firmes e coerentes, descrevendo de maneira pormenorizada as circunstâncias que ensejaram a abordagem, bem como os motivos que justificaram o ingresso na residência e a conduta suspeita do acusado, fatores que, somados, configuraram as fundadas razões indispensáveis para a medida, conforme consignado de forma expressa na sentença impugnada, transcrita no essencial:

A
testemunha de acusação DANILO RAFAEL DO NASCIMENTO, policial militar
, declara:

"
Que estavam em uma operação policial
e viu o acusado de longe na frente da casa;
que quando os acusados viram a viatura tentaram adentrar na casa; que o acusado jogou um invólucro numa brecha de madeira;
que encontraram óxi num alçapão de madeira, que foi jogada pelo acusado; que uma parte da droga estava com o denunciado; que eram pedras de oxi; que era uma quantidade significativa de droga; que a droga estava fracionada e pronta para comercialização; que outras duas pessoas que estavam lá disseram que eram viciados e estavam lá para comprar;
que a ronda era de rotina; que o acusado estava na frente da casa e quando viram a viatura, correram para dentro da casa
”.

A
testemunha de acusação CARLOS AUGUSTO MAIA BORGES, policial militar
, declara:

“Que recorda da prisão; que
era uma operação de ronda de rotina
; que era uma das últimas ruas do Bairro da Aldeia;
que viram um indivíduo na frente da casa
; que foi feita a abordagem e encontraram porções de oxi com o acusado;
que o acusado tentou se desfazer da droga no assoalho de madeira
; que o acusado confessou a posse da droga; que não recorda se foi encontrado droga com o acusado;
que o acusado confirmou que a droga era sua
”. (ID 21769389).

Outrossim, em seu interrogatório judicial, o acusado confessou a posse da substância entorpecente, mas afirmou que se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, aduzindo tê-la adquirido de um homem na feira. Reconheceu, ainda, que tentou se desfazer da droga arremessando-a por uma brecha no assoalho de madeira da residência (ID 21769389).

Nesse contexto, a própria confissão de que buscou descartar a droga reforça a fundada suspeita que motivou a entrada no imóvel, evidenciando que a atuação policial não decorreu de intuição ou suposição subjetiva, mas de um encadeamento fático objetivo e documentado.

Destarte, inviável acolher o pleito absolutório por suposta invasão de domicílio, porquanto a “abordagem policial foi precedida de atitude suspeita do réu, que tentou se evadir ao avistar a guarnição e descartou uma sacola contendo entorpecentes, o que justificou a entrada dos policiais na residência.” (STJ,
AgRg no HC n. 950.946/SP
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.2.2025; no mesmo sentido: STF,
RE n. 1448173/MG
, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 13.5.2024).

Em complemento, a jurisprudência recente do Supremo Tribunal Federal tem decidido que “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF,
HC n. 169.788/SP
, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 4/3/2024), como no caso.

Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso” (STJ,
HC 404.507/PE
, Rel. Min. Félix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018;
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Seguindo essa linha de intelecção, não subsiste o
pleito de desclassificação da conduta para consumo próprio
, porquanto a alegada condição de usuário não restou comprovada nos autos, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar que o réu trazia consigo substância entorpecente exclusivamente para consumo pessoal.

Nesse particular, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,

ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Acrescente-se que “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Ademais, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023), como se deu na espécie, tornando inviável o acolhimento da pretensão absolutória.

Na hipótese dos autos, o acondicionamento dos entorpecentes em 40 invólucros individualizados, popularmente denominados “petecas”, confeccionados em plástico preto e atados por linha amarela, contendo substância de coloração bege, petrificada, com peso total de 11,655g, cuja análise pericial confirmou tratar-se de cocaína (ID 21769359), corrobora a destinação mercantil da droga apreendida, desautorizando, assim, a pretendida desclassificação do tipo penal imputado.

Por fim, verifico que, na terceira fase da dosimetria, ao reconhecer a incidência da causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, na fração de 2/3, o juízo a quo procedeu à devida redução da pena privativa de liberdade, porém deixou de aplicar o redutor à pena de multa (ID 21769389).

Nesse contexto, ajusto oficiosamente o cálculo da reprimenda pecuniária para 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, em consonância com a redução operada, mantendo a sentença nos demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com redução oficiosa da pena pecuniária.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025